Tribunal: STF
Processo: RE 1515180
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO DO ESTRANGEIRO. LEI DE MIGRAÇÃO. TERRITÓRIO NACIONAL. INGRESSO. REUNIÃO FAMILIAR. VISTO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. DISCRICIONARIEDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 1. É vedado ao Poder Judiciário invadir as atribuições e substituir ato próprio do Poder Executivo, responsável pela concessão de visto para entrada e permanência no território nacional de estrangeiros, interferência que só se justificaria em caso de comprovada ilegalidade, que não se verifica no caso dos autos. 2. A autorização de ingresso de estrangeiros no Brasil, sem a observância do mínimo de exigências que venham a proporcionar a avaliação e decisão por parte das autoridades, como assim previsto tanto na Lei 13445/17 quanto no Dec. 9.199/17, viola o princípio da isonomia, pois permite a burla da fila existente dentre todos aqueles que assim pretendem (doc. 75, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 1º, caput e III; 3º, I e IV; 4º, II; e 226 da mesma Carta, sob o argumento de que:



    É dever do Estado promover a reunião familiar dos migrantes haitianos que estão separados em razão de situações burocráticas, que estão demandando muito tempo para serem resolvidas. Ademais, o Estado, ao não conceder o visto temporário, acaba por não zelar pela Proteção da Dignidade da Pessoa Humana, resguardada pela Constituição Federal de 1988, inclusive para nacionais e não nacionais (doc. 85, pp. 14-15).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VISTO HUMANITÁRIO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória. 2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido (RE 1.482.646 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/6/2024 — grifei).



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (ARE 1.169.524 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/11/2019 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATURALIZAÇÃO. NACIONAL DE PAÍS DE LÍNGUA PORTUGUESA. RESIDÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.379.192 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 28/7/2022 — grifei). 



    Com essa orientação, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.475.006/SC, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; ARE 1.491.559/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/6/2024; RE 1.468.556/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024; ARE 1.361.342/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; RE 1.467.756/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 27/11/2023; ARE 1.399.793/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/10/2022; ARE 1.357.636/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2021; e RE 1.280.611/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/8/2020.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator